Tribunal: CARF
Processo: 17546.001277/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.001277/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.925 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO VALE DO PARAÍBA SC
LTDA.E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 30/05/1997
PAF. DECADÊNCIA. PROCEDENTE.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF. RECURSO PROCEDENTE.
Declarada pelo STF, sendo inclusive objeto de Súmula vinculante, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam
o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às
contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código
Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a
constituição e cobrança do crédito tributário. Portanto, estando o crédito fiscal
atingido pela decadência, esse deve ser exonerado.
Recurso Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.001277/2007-70
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001277/2007-70

Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO VALE
DO PARAÍBA SC LTDA.E OUTROS, em razão de crédito lançado a seu desfavor e de ter sido
julgado improcedente a impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fl. 133 e seguintes):
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima identificado, o qual, de acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 17/19 e anexos, refere-se a contribuições previdenciárias
não recolhidas em época própria, quais sejam: contribuições correspondentes à parte do
empregado, à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho.
Os fatos geradores foram as remunerações pagas, decorrentes da prestação de serviços,
com cessão de mão de obra da empresa J LOPES SERRALHERIA — CNPJ
53.317.319/0001-01, que prestou serviços à notificada Instituto de Radioterapia do Vale
do Paraíba SC Ltda.
Tendo em vista a falta de comprovantes dos recolhimentos dos segurados empregados
da empresa prestadora, os valores referentes à mão de obra dos mesmos foram aferidos
(artigo 33 § 3° da Lei 8.212/91) com base nos dados constantes da contabilidade e notas
fiscais de serviço, descritas no Relatório de Lançamentos de folhas 06.
Na data de sua consolidação, em 28.04.2006, mencionado crédito importava em R$
3.476,82 (Três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) já
incluídos os juros e a multa de mora.
Em decorrência da solidariedade, tanto a empresa notificada tomadora dos serviços,
como a prestadora indicadas, tomaram ciência do lançamento e impugnaram o
lançamento.
Dos responsáveis somente a empresa INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO VALE
DO PARAÍBA S/C LTDA. Apresentou suas irresignações. Em seu Recurso Voluntário Fl. 150, a
recorrente alega, em apertada síntese, o seguinte:
- Alega que auto de infração estaria decaído, em razão do auto de infração estar
com competências de atuação a 1996 e 1997.
Diante da solicitação da análise de decadência e tendo em vista que de fato possui
razão a recorrente, e sendo o instituto prejudicial de mérito, deixo de analisar as demais
alegações do recurso, passando a analisar a referida decadência em questão.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001277/2007-70

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA
Aduz o Recorrente recorrente que o processo teria sido contaminado pela
decadência e prescrição.
Nesse sentido, foram lavrados nesse auto de infração as contribuições
previdenciárias referentes ás competências 12/1996, 04/1997 e 05/1997
A intimação do recorrente ocorreu somente em 05.05.2006, conforme se
constatada da e-fl. 02, sendo, portanto, superior ao prazo quinquenal decadencial, levando em
consideração o atual entendimento da jurisprudência e da Lei.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal - STF, conforme o Informativo STF no
510 de 19 de junho de 2008, por entender que apenas lei complementar pode dispor sobre
prescrição e decadência em matéria tributária, nos termos do artigo 146, III, b, da Constituição
Federal, negou provimento por unanimidade aos Recursos Extraordinários nos 556664/RS,
559882/RS, 559.943 e 560626/RS, em decisão plenária que declarou a inconstitucionalidade dos
artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91, atribuindo-se, à decisão, eficácia ex nunc apenas em relação
aos recolhimentos efetuados antes de 11.6.2008 e não impugnados até a mesma data, seja pela
via judicial, seja pela administrativa.
Após, o STF aprovou o Enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em
20.06.2008, nestes termos:
Súmula Vinculante no 8. São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicada no DOU de 20/6/2008, Seção 1, p.1.
É necessário observar ainda que as súmulas aprovadas pelo STF possuem efeitos
vinculantes, conforme se depreende do art. 103A e parágrafos da Constituição Federal, que
foram inseridos pela Emenda Constitucional no 45/2004. in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
§ 1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.
§ 2o Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação
direta de inconstitucionalidade.
§ 3o Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que,
julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial
reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula,
conforme o caso (g.n.)."
Portanto, da leitura do dispositivo constitucional acima, conclui-se que a
vinculação à súmula alcança a administração pública e, por consequência, os julgadores no
âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.001277/2007-70

Ademais, o art. 62, caput do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais CARF do Ministério da Fazenda, Portaria MF no 256 de 22.06.2009, veda o
afastamento de aplicação ou inobservância de legislação sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/1991 pelo STF, há que serem observadas as regras previstas no Código Tributário
Nacional - CTN,e que nesse caso, tem-se aplicação do art. 173, inciso I, do CTN.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no
Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de
aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o
crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando
houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN);
ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Ainda, cabe mencionar que em ambas as regras o auto de infração está decaído.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito
DAR PROVIMENTO, cancelando o auto de infração, em razão da decadência reconhecida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital